Tribunal: TJMT
Processo: 1023255-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023255-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEFERSON ARAUJO DE MOURA - CPF: 028.709.341-73 (ADVOGADO), LETICIA GABRIELLY MARTINS PEQUENO - CPF: 070.441.521-63 (AGRAVANTE), UEBERSON MENDES DE FREITAS - CPF: 016.061.961-03 (ADVOGADO), OCUPANTE DESCONHECIDO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CUIABÁ, N.º 434, BAIRRO JARDIM PADRE RODOLFO LUNKENBEIN (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
-

PRETENDIDA
IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - NECESSIDADE DE
CONTRADITÓRIO OU AUTO DE CONSTATAÇÃO
- POSSE INJUSTA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença concomitante dos requisitos pre
v
istos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.
Embora a agravante tenha comprovado a titularidade do domínio e individualizado o imóvel, a configuração da posse injusta demanda dilação probatória, não sendo recomendável a concessão da medida de desocupação imediata sem o estabelecimento do contraditório.

3.
A natureza da medida pleiteada - desocupação imediata do imóvel - reveste-se de considerável gravidade, sendo prudente que tal providência seja determinada apenas após
o contraditório ou auto de constatação
.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LETICIA GABRIELLY MARTINS PEQUENO
contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória nº 1014319-90.2025.8.11.0003,
proposta em face de
OCUPANTE DESCONHECIDO
,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante.

A agravante alega, em síntese, que é legítima proprietária do imóvel localizado na Rua

Cuiabá, nº 434, Bairro Jardim Padre Rodolfo
Lunkenbein
, em Rondonópolis/MT, conforme matrícula imobiliária nº 7.476, tendo adquirido o bem mediante contrato de compra e venda firmado em 05/09/2023 com Valdomiro Alves Pequeno.

Sustenta que o imóvel está indevidamente ocupado por pessoa desconhecida, sem autorização ou título jurídico que legitime sua posse, e que tentou resolver a situação de forma extrajudicial, inclusive mediante notificação, que restou frustrada pela recusa do ocupante em desocupar o bem.

Aduz que a decisão agravada deve ser reformada, pois estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito, demonstrada pela prova da titularidade do domínio, e o perigo de dano, consubstanciado na impossibilidade de exercer o pleno uso, gozo e fruição da propriedade, com prejuízo econômico e risco de degradação do bem.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a imediata desocupação do imóvel e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido liminar.

A liminar recursal foi indeferida (ID. 300197871).

Sem contrarrazões, uma vez não
houve
angularização
processual
nos autos
originário
s
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como é cediço, para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência sob o fundamento de que
"a imediata imissão na posse do imóvel pela requerente exige melhor análise dos fatos, após instalação do contraditório e produção de provas"
e que
"as circunstâncias apresentadas nos autos, em sede de mero juízo de probabilidade, não autorizam vislumbrar a verossimilhança das alegações da parte para fins de antecipar o provimento final, posto que as questões discutidas exigem necessária dilação probatória".

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.

Embora a agravante tenha apresentado documentação que comprova sua condição de proprietária do imóvel (matrícula nº 7.476), tal circunstância, por si só, não é suficiente para a concessão da medida liminar pleiteada, sendo necessário avaliar outras questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, apesar da agravante ter demonstrado a titularidade do domínio e individualizado o imóvel, subsistem dúvidas quanto à configuração da posse injusta, sendo prudente o contraditório e eventual auto de constatação para melhor elucidação dos fatos.

A ação reivindicatória, como é sabido, exige a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu" (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017).

No caso em tela, embora os dois primeiros requisitos estejam presentes, o terceiro - posse injusta do réu – demanda ao menos o contraditório e eventual auto de constatação a ser determinado pelo juízo condutor do feito, não sendo possível sua aferição de plano, em sede de cognição sumária.

Ademais, a natureza da medida pleiteada - desocupação imediata do imóvel - reveste-se de considerável gravidade, podendo causar danos ao ocupante do bem, caso posteriormente se verifique a existência de algum título que legitime sua posse. Assim, a cautela recomenda que tal medida seja determinada apenas após o estabelecimento do contraditório.

No que tange ao perigo de dano, a agravante afirma genericamente que está sendo impedida de exercer o pleno uso, gozo e fruição da propriedade, com prejuízo econômico e risco de degradação do bem. Contudo, não demonstra concretamente quais seriam os danos graves, de difícil ou impossível reparação que sofrerá caso tenha que aguardar o regular processamento da ação, com a devida instrução probatória.

Nesse contexto, não se vislumbra a urgência necessária a justificar a antecipação dos efeitos da tutela, sendo mais prudente aguardar o contraditório e eventual realização de auto de constatação para uma análise mais aprofundada da questão.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025